Tribunal: STF
Processo: HC 234332
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.382/SP.



    2. Colhe-se dos autos que, em 08/09/2022, o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (extorsão cometida em concurso de pessoas, qualificada pela restrição da liberdade da vítima) (e-doc. 2). O mandado de prisão não foi cumprido. Em 13/02/2023, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes/SP indeferiu o pedido de participação virtual do paciente em audiência de instrução e julgamento por videoconferência ao fundamento de encontrar-se foragido (e-doc. 4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo Juiz de primeira instância que determinou a realização da audiência de instrução de forma virtual e indeferiu o pleito de participação do paciente sob o fundamento de que se encontra foragido. Diz contrariado o princípio da ampla defesa. Salienta inexistir vedação legal da participação de réu foragido em audiência presencial ou virtual. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, baseada apenas na gravidade em abstrato do delito.



    5. Requer, no âmbito liminar, a declaração de nulidade da audiência de instrução sem a presença do paciente, garantindo-se seu direito de participação no ato, bem como a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ter sido proferida sentença (processo nº 1501719-31.2022.8.26.0176), na qual o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante a prática do delito do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão por persistirem os motivos ensejadores da custódia. Contra essa decisão foi interposta apelação, à qual foi dado provimento, em parte, para reduzir a reprimenda para 8 anos de reclusão e 13 dias-multas, mantidos os demais termos da sentença. Interposto recurso especial, encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem que resultou na prisão preventiva do paciente e de outros corréus:



    “O pedido de decretação da prisão preventiva merece acolhimento, pois as medidas cautelares diversas da clausura não são compatíveis com as circunstâncias do crime noticiado e as condições pessoais dos acusados.



    Com efeito, a prisão preventiva dos acusados é necessária para a garantia da ordem pública, na medida em que trata-se de delito extremamente grave.



    Da mesma forma, a prisão é imprescindível para o êxito da aplicação da lei penal.



    O delito de extorsão qualificado pela restrição da liberdade da vítima foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo.



    Durante as investigações ainda apurou-se que a ação foi orquestrada, sendo que cada um possuía tarefas predefinidas.



    Por fim, a prisão preventiva mostra-se cabível, pois, há indícios de autoria e prova da materialidade que amparam o ‘fumus commissi delicti’ da medida.” (e-doc. 2, p. 2-3; grifos nossos)



    8. Ao reavaliar a necessidade da prisão, entendeu persistirem os motivos ensejadores da custódia, ressaltando o fato de o paciente encontrar-se foragido (e-doc. 3).



    9. No ato apontado como coator, o STJ, confirmando o entendimento do Ministro Relator, manteve a ótica adotada, apontando o fato de o paciente estar foragido e de já ter sido proferida sentença condenatória:



    “A prisão preventiva do acusado, por sua vez, decretada em 8/9/2022, quando do recebimento da denúncia, oportunidade em que a Juíza da 1ª Vara de Embu das Artes-SP entendeu pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta: delito de extorsão qualificado pela restrição da liberdade da vítima que foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo. (e-STJ, fls. 35-37).



    Além do adequado fundamento adotado no decreto constritivo impugnado, em total conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte, o paciente permaneceu foragido, situação que confirma a necessidade da segregação cautelar do réu, tanto é assim que o magistrado singular, ao proferir a sentença condenatória, recomendou a manutenção de sua custódia ‘para se garantir a aplicação da lei penal, ante a pena substancial a ser descontada e, também, para se continuar a preservar a ordem pública’ (e-STJ, fl. 815).



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    O fato de o acusado permanecer foragido também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. Nesse sentido:



    (...)



    Nas informações prestadas pela magistrada singular, consta que houve interposição de recurso de apelação, que foi recebido, tendo sido determinada a expedição de guia de recolhimento provisório do sentenciado.



    No parecer ministerial, o representante do Parquet compreendeu ainda que o ato impugnado não mais subsiste, considerando que a prisão do paciente decorre de novo título - sentença condenatória proferida em data anterior à presente impetração (e-STJ, fls. 951-954).” (e-doc. 9, p. 3-5; grifos nossos).



    10. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta do delito, observados o contexto em que cometido (delito praticado por diversos agentes, com divisão de tarefas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima). As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 223.538-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 25/05/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. ‘Operação Deforest’. Organização criminosa e extorsão. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.543-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de extorsão contra casal de idosos. Prisão preventiva. Motivação idônea. Agravo regimental não provido. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi (v.g. HC nº 127.578-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/9/15). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 192.300-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 20/05/2021; grifos nossos)



    11. Ademais, como se vê, o paciente está foragido da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    12. No tocante à participação do réu na audiência por videoconferência, o Juízo de origem fundamentou a negativa do pleito sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido formulado pelo corréu MAGBIS MOTA DE CARVALHO visando participar virtualmente da audiência de instrução e julgamento.



    Conforme consta dos autos o acusado Magbis está foragido.



    Concordo com a cota ministerial e entendo que o pedido da defesa não merece deferimento, assim, indefiro.



    Como já mencionado acima, trata-se de réu procurado pela justiça, desse modo, não pode pretender participar da audiência e ser interrogado, como se nada anormal estivesse ocorrendo.



    Se pretende dar sua versão dos fatos em juízo, deve comparecer ao Fórum no dia da audiência.” (e-doc. 4).



    13. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus da defesa, e pelo STJ no ato dito como coator (e-docs. 5 e 9).



    14. O que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere o pedido de participação de réu foragido em audiência por videoconferência, ante a ausência de previsão legal e diante do dever de preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça’. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual’. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que ‘vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    15. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 205.423/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/10/2022, p. 20/10/2022; e HC nº 229.517/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2023, p. 29/06/2023.



    16. Além disso, o art. 565 do Código de Processo Penal aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    17. Assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    18. De tal sorte, o fato de encontra-se o réu foragido, afasta a alegada nulidade da não disponibilização de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, considerado o princípio da boa-fé e da lealdade processual, sendo ainda indevido o aproveitamento de situação processual criada pelo próprio paciente, em decorrência da adoção da teoria do nemo potest venire contra factum proprium.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator